Tribunal: STF
Processo: ARE 1557968
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Fornecimento de produtos médicos. Obrigação contratual. Princípio da intranscendência. Inaplicabilidade. Ausência de repercussão geral demonstrada. Necessidade de reexame de provas. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto pelo Município de Anápolis contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do TJGO em que se manteve a condenação ao pagamento por fornecimento de produtos médicos, reconhecendo-se a validade das notas fiscais e afastando-se a aplicação do princípio da intranscendência como fundamento para a recusa do pagamento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a atual gestão do Município pode ser exonerada do cumprimento de obrigações contratuais assumidas por gestões anteriores, à luz do princípio da intranscendência (art. 5º, inc. XLV, da CRFB), especialmente quando reconhecida a regularidade da contratação e a comprovação da entrega dos produtos.



    III. Razões de decidir



    3. O recorrente não demonstrou, de forma específica e fundamentada, a existência de repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso (art. 1.035, § 2º, do CPC).



    4. O princípio da intranscendência subjetiva, previsto no art. 5º, inc. XLV, da CRFB, é aplicável ao âmbito do direito sancionador, não se estendendo ao inadimplemento de obrigações contratuais regulares firmadas pela Administração Pública.



    5. A reapreciação do conjunto probatório quanto às obrigações contratuais entre os pactuantes exigiria reexame de provas, vedado na via do recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF).



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "O princípio da intranscendência subjetiva não exime o ente público do cumprimento de obrigações contratuais válidas assumidas por gestões anteriores. Recurso extraordinário o qual exige reexame de provas ou cláusulas contratuais é inadmissível, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. A repercussão geral deve ser demonstrada com argumentos específicos, não sendo suficiente mera alegação genérica de relevância constitucional."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XLV; CPC, arts. 1.035, § 2º; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.299.552-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 08/11/2024; ARE nº 1.511.379-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 06/11/2024, p. 13/11/2024; e enunciado nº 279 da Súmula do STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA NÃO ACATADO. NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA ADQUIRIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 



    I. CASO EM EXAME: 



    Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de valores relativos a produtos médicos fornecidos pela empresa autora, conforme notas fiscais anexadas aos autos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    A questão em discussão consiste em Verificar se o Município de Anápolis pode invocar o princípio da intranscendência para eximir-se do pagamento dos valores cobrados; questionar a apresentação e validade das notas fiscais que fundamentam o pedido de cobrança. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    O princípio da intranscendência subjetiva, utilizado em situações de sanção administrativa, não exime o ente público de cumprir obrigações contratuais válidas com particulares, sob pena de enriquecimento sem causa. As notas fiscais alegadas como não apresentadas pelo apelante encontram-se anexadas aos autos, comprovando a entrega dos produtos. Observada a regularidade dos documentos e a improcedência das alegações do município, mantém-se a condenação. 



    IV. DISPOSITIVO: 



    Apelação Cível conhecida e não provida.” (e-doc. 14, p. 6).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 5º, inc. XLV, da Constituição da República (e-doc. 16).



    3.1. Assevera que “a gestão que se iniciou em 01/01/2017, ciente de que as finanças do Município de Anápolis encontravam-se em situação preocupante, consequência herdada das gestões passadas, viu a necessidade de readequar as contas públicas sem atingir as demais áreas de políticas públicas, o que, na atual crise que se encontra o país, torna-se tarefa quase impossível. Para isso, editou o Decreto nº 40.432 de 01 de janeiro de 2017, que estabelece medidas de contenção de despesas e de ajuste fiscal, criando um cronograma para pagamento dos direitos trabalhistas resultantes das exonerações dos cargos em comissão. É com base nessa premissa que o princípio da intranscendência subjetiva impede que atuais gestões sofram consequências advindas de outras administrações, tese esta confirmada exaustivamente pelo STF” (e-doc. 16, p. 6).



    3.2. Argumenta que “não há dúvidas de que, não obstante o entendimento do magistrado exposto na sentença recorrida, o princípio da intranscendência deve sim ser aplicado ao caso vergastado, não podendo a população ser prejudicada pela irresponsabilidade de gestores passados” (e-doc. 16, p. 7).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    5. O agravante alega que “resta clarividente a pretensão do recurso interposto, no sentido de reanalise de direito, sem qualquer necessidade de reexame de provas, como arrazoado na Decisão ensejadora do desprovimento do referido Recurso Extraordinário. Assim, conforme demonstrado acima, o Município de Anápolis apontou explicitamente os pontos que teriam infringido a Constituição Federal” (e-doc. 22, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    7.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) 4. DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    No caso colocado em tela para apreciação desta Suprema Corte, houve lesão à ordem jurídica porque se afrontou a Constituição Federal tendo em vista a ampliação da responsabilidade dada à Administração atual. Foi atribuído um dever inapropriado a esta, o que futuramente gerará uma série de gastos indevidos ao erário público com futuras decisões semelhantes influenciando diretamente à sociedade. 



    Importante frisar que o tema já foi objeto de discussão no próprio STF: (...)



    Desta forma, o presente recurso merece ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a questão em pauta apresenta repercussão geral sobre a ordem social e jurídica, transcendendo os interesses subjetivos das partes.” (e-doc. 16, p. 4).



    7.2. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    7.3. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 16, p. 4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    8. No mais, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) O princípio da intranscendência subjetiva limita a responsabilização do estado por sanções decorrentes de gestões anteriores que possam comprometer severamente a continuidade de serviços essenciais à população ou à efetiva execução de políticas públicas fundamentais. 



    Esse princípio assegura que atos de má gestão, cometidos por administradores precedentes, não comprometem o interesse público de forma irreversível. 



    Assim, protege-se a estrutura de atendimento ao cidadão e as políticas estatais prioritárias, impedindo que recursos vitais para a sociedade sejam alocados ao pagamento de sanções em detrimento das funções públicas essenciais.



     Com isso, respeita-se o entendimento de que a continuidade do serviço público e o bem-estar social devem prevalecer sobre a responsabilização coletiva, cabendo aos gestores diretos responderem por seus atos sem que a coletividade sofra as consequências de maneira desproporcional.



    (...)



    No caso dos autos, o município busca se esquivar de obrigação pecuniária invocando o referido princípio da intranscendência, contudo, razão jurídica não lhe assiste, pois, referido instituto é um mecanismo do direito administrativo sancionador, que não tem o condão de eximir o ente federativo de cumprir os contratos que firma com particulares.



    (...)



    O apelante sustenta que não foram apresentadas as notas fiscais n. 37860, 39215 e 39216. 



    Nas contrarrazões, a parte apelada alega haver erro material em relação a nota fiscal 37.860, pois, provavelmente se trataria de erro material quanto a NF. 37.880. O recorrido demonstra, no bojo de suas contrarrazões, a nota fiscal. 



    Dos documentos acostados à peça inicial, verifico que a referida nota fiscal foi sim anexada (mov. 1, arquivo 4, pág. 7). 



    Em relação as notas fiscais 39.215 e 39.216, também se encontram anexadas à peça inicial, e assinadas (mov. 1, arquivo 4, págs. 8 e 9). 



    Sendo assim, não se sustentam as alegações quanto à não apresentação das citadas notas fiscais.” (e-doc. 14, p. 4-5).



    9. Assim, na minha visão, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de Despejo. Contrato de Locação. Seguro. Descumprimento contratual. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte, nos autos do ARE 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 5. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.517.643-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/11/2024, p. 04/12/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTEDIMENTO CONSOLIDADO NO RE 576.155 RG/DF (TEMA 56 DA REPERCUSSÃO GERAL). AFRETAMENTO DE NAVIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.299.552-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 08/11/2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concessionária. Descumprimento contratual. Penalidade. Temas 339 e 660 da RG. Reexame de provas e de cláusulas contratuais. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 5. O Supremo Tribunal Federal já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constante dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.511.379-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/11/2024, p. 13/11/2024).



    10. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que “o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores”. Nesse sentido:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NULIDADE DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE RISCO FEDERATIVO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O pedido de declaração de nulidade das cobranças referentes ao Convênio, não gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, por se tratar de questão de cunho meramente patrimonial. 2. A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes. 3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. 4. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que se abstenha de incluir o Estado de Pernambuco em cadastros de inadimplências nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em relação ao Convênio n. 93023/2001 (SIAFI 418095), tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Caracterizada a sucumbência parcial, condeno as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.”



    (ACO nº 3.275/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 18/06/2021, grifos nossos).



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CAUC/SIAFI/CADIN. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ATOS DE GESTÕES ANTERIORES. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO NOS CADASTROS DESABONADORES EM DECORRÊNCIA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A DÉBITOS JÁ SUBMETIDOS A PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. DUPLO ÔNUS IMPOSTO AO ESTADO-MEMBRO. INCOMPATIBILIDADE COM O POSTULADO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO FEDERAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. I - A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugna inscrição em cadastros federais desabonadores e/ou de restrição de crédito. II – Inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das sanções para isentar pessoa jurídica de direito público das consequências jurídicas da constatação de irregularidades relacionadas a convênio firmado em gestões anteriores, por força da incidência do princípio da impessoalidade, que rege a Administração Pública, nos termos do art. 37 da Lei Maior. III – Descabimento da inscrição do Estado-membro nos cadastros desabonadores em decorrência de pendências administrativas relativas a débitos já submetidos a pagamento por precatório, por incompatibilidade com o postulado da razoabilidade, haja vista a possibilidade de intervenção federal que o não pagamento do precatório enseja. IV - Ação cível originária julgada procedente.”



    (ACO nº 3.083/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020).



    10.1. No caso sob análise, o Tribunal de origem concluiu que “o referido princípio da intranscendência, contudo, razão jurídica não lhe assiste, pois, referido instituto é um mecanismo do direito administrativo sancionador, que não tem o condão de eximir o ente federativo de cumprir os contratos que firma com particulares” (e-doc. 14, p. 4), o que está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 14, p. 5), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator